Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DE DÉBITO FISCAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ART. 85, §§ 3o E 4o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos casos em que a Fazenda Pública seja parte no processo, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos nos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC, levando-se em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do dispositivo legal.
2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC.
2.2. Existindo nos autos elementos suficientes para fixação dos honorários conforme os critérios do art. 85, § 4o, inciso III do CPC, não há que se falar em fixação de honorários por apreciação equitativa. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.